Tribunal: TJPA
Processo: 0008292-24.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008292-24.2016.8.14.0009

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA, MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONVÊNIO Nº.06/2012. CARTÃO VALE COMPRAS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. PRORROGAÇAO TÁCITA DO CONVÊNIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Bragança contra sentença que, nos autos da AÇÂO EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL julgou improcedente os embargos à execução apresentados pelo Município, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC
;

2.Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Comprovada a responsabilidade do Ente Municipal em repassar os valores descontados na folha de pagamento dos valores utilizados no cartão vale compra pelos servidores municipais;

3.Possibildiade de prorrogação tácita de contrato administrativo;

4.De acordo com o art.333, II do CPC cabia ao apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o

que não ocorreu na espécie;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 02/10/2023, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Município de Bragança (Num. 12795556) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÂO EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA em face do ora Apelante, julgou improcedente os embargos à execução apresentados pelo Município, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões, o apelante narra que firmou convênio nº.06/2012, com o apelado cujo objeto era o fornecimento de cartão vale-compras, denominado “Cartão Maxxcard”, para os servidores municipais para aquisição de bens ou serviços mediante pagamento de taxa administrativa.

Assevera que foi ajuizado, contra si, ação de execução de título extrajudicial referente ao saldo remanescente do convênio nº.06/2012, no valor de R$241.414,43 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e três centavos). Que opôs embargos à execução, sendo julgado improcedente.

Irresignado com a sentença interpôs recurso de apelação requerendo, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a impossibilidade de prorrogação tácita dos contratos administrativos.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e caso diverso a procedência dos embargos à execução.

Contrarrazões (Id.12795584), contrapondo os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Distribuído os autos ao Des. Constantino Augusto Guerreiro que declinou à competência as Turma de Direito Público (id.12846092).

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção (Id. 2827551).

Nesta instância, o Ministério Público deixa de interver no feito por ausência interesse que justifique sua atuação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Conheço do recurso já que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, a teor do disposto no artigo 1017 do CPC.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Município de Bragança contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÂO EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL julgou improcedente os embargos à execução.

Inicialmente, o apelante pugna pela concessão do efeito suspensivo. O pleito resta prejudicado face o julgamento do mérito recursal.

Preliminar de ilegitimidade passiva

O apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de ausência de vinculação direta com o apelado já que após, o término do convênio, aquele manteve relação direta de prestação de serviço com os servidores públicos municipais dos quais não figura como fiador.

Explica que a obrigação do Município se deu durante a vigência do convênio firmado, que restringia ao repasse de valores através do desconto em folha de pagamento dos débitos efetuados através do cartão maxxcard pelos servidores municipais.

Diz que de acordo com a informação do setor de folha de pagamento, relatado pelos servidores municipais, o apelado está cobrando dos servidores os mesmos valores executados.

A preliminar não merece acolhida pelas razões abaixo
:

Conforme afirmado pelo próprio recorrente, no convênio firmado entre os litigantes, era de sua responsabilidade efetuar, na folha de pagamento de seus servidores, o desconto do débito por aqueles que se utilizaram do cartão Maxxcard e repassar ao apelado.

Aliás, essa responsabilidade é corroborada na letra ‘d” do item 2, constante no Convênio 06/2012, que ora reproduzo (id. 12794791 - Pág. 3-4):

“2. Quando do desconto em folha de pagamento decorrente da utilização do Cartão de Crédito “Maxxcard”, caberá 1º CONVENENTE:

(...)

d) Repassar à MAXXCARD os valores debitados dos SERVIDORES BENEFICIARIOS, até o dia 18 (dezoito) de cada mês subsequente;”

Não desconheço que o apelante arguiu que o convênio, objeto da lide, teve vigência de 12 meses, a partir da data da sua assinatura ocorrida, em 01/05/2012, cujo prazo está previsto no item 9.1 do convênio nº.06/2012.

“ A vigência deste Termo de Convênio tem prazo de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por manifestação das partes, ressalvadas, no entanto, na hipótese de não haver prorrogação, os direitos e obrigações contraídos na sua vigência.

Em que pese a previsão de 12 (doze) meses da vigência do Convênio nº.06/2012, no caos em apreço, vê-se que o prazo fixado não foi observado.

Tal afirmação é corroborada na listagem de pagamentos extra-orçamentários (id. 12794791), onde consta que o apelante repassou valores, à empresa MAXXICARD, no ano de 2014, ou seja, fora do período previsto no referido convênio.

Como se vê, houve a prorrogação tácita dos termos ajustado no convênio nº.06/12, cuja responsabilidade do apelante era o repasse dos valores descontados dos seus servidores, referente a utilização do cartão vale compras.

Quanto a arguição de que o convênio foi encerrado e mesmo assim a empresa não cancelou os cartões concedidos aos servidores públicos municipais, mantendo com eles relação direita, tal fato não restou comprovado, nos autos.

Por oportuno, registro que os documentos colacionados com os embargos à execução são: Diplomação do Prefeito (id. 12795521 - Pág. 2, carteira de identidade (id. 12795521 - Pág. 3), termo de posse (id. 12795522 - Pág. 1-3), conta de energia elétrica (id. 12795522 - Pág. 4), Decreto nº.014/2017 (Id. 12795524 - Pág. 1-2), cópia da petição inicial do processo de execução (id. 12795524 - Pág. 3).

Logo, como a demanda versa sobre possíveis cobranças relativas à falta de repasse de numerário descontado, na folha de pagamento dos servidores municipais, referente a utilização do cartão vale compra previsto no convênio firmado, o apelante possui sim legitimidade passiva para figurar na lide.

Por consequência, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante.

Portanto, rejeito a preliminar.

Mérito

Nas razões recursais o apelante sustenta que o convênio celebrado com a empresa Maxxcard findou, no dia 30/04/2013, não sendo possível a prorrogação tácita dos contratos administrativos.

Pois bem. Sabe-se q o contrato por prazo determinado celebrado entre as partes exigisse instrumento formal para a sua prorrogação.

Ocorre que no caso em testilha, conforme fundamentado na preliminar de ilegitimidade passiva, após o termo da vigência estabelecida no Convênio nº.06/2012 houve a continuidade da prestação de serviços, assim como o apelante efetuou repasse à empresa no ano de 2014, conforme depreende-se da listagem anexa no evento nº. 12794791

Dessa forma, uma vez incontroversa a celebração do convênio nº.06/2012 e, terminado o prazo inicial do ajuste, a falta de comprovação da cessação dos descontos na folha de pagamento dos servidores municipais, no dia 30/04/2013, por parte da municipalidade após esse período, impõe a excepcionalidade do reconhecimento da prorrogação tácita.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL - DESCONTO DO DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - VENCIMENTO DO CONVÊNIO - PRORROGAÇÃO TÁCITA - COMPRAS PARCELADAS - NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO - DEVER DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O DESCONTO DOS VALORES DEVIDOS PELOS SERVIDORES DAS COMPRAS PARCELADAS. 1- O contrato administrativo é firmado entre a Administração Pública e o particular, visando uma atividade que represente um interesse público; 2- Cabe ao contratado comprovar a prestação do serviço, decorrendo, daí, a obrigação de pagar do Poder Público; 3- O Município deve proceder ao desconto em folha de pagamento de seus servidores e repassar à Administradora de cartão de adiantamento salarial, diante de evidente prorrogação tácita do termo de convênio firmado pelas partes. (TJ-MG - AC: 10433140402812001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 05/02/2019)”

Lado outro, imperioso registar que a prova do vínculo jurídico não pode ser afastada em caso de inobservância do procedimento administrativo da Lei nº 8.666/93, na medida em que, não obstante sua exigência, tais diligências competem ao ente público, no caso o Município, sendo que sua inércia não pode atingir direitos de terceiros, sob pena de se beneficiar a Fazenda Pública por sua própria torpeza, gerando, enriquecimento ilícito.

Hely Lopes Meirelles ensina:

“Todavia, mesmo no caso de contrato nulo ou de inexistência de contrato pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento em obrigação contratual, ausente, na espécie, mas, sim, no dever moral e legal (art. 59, parágrafo único da Lei n.º 8.666, de 1993) de indenizar o benefício auferido pelo Estado, que não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento. (LOPES MEIRELLES. Hely. Direito Administrativo Brasileiro, 29ª ed., Malheiros, p. 230): O STJ, analisando questão relativa a contrato administrativo verbal, tem entendimento segundo o qual, se o Poder Público optar por contratar verbalmente, mesmo devendo contratar formalmente, por força de lei, "opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva", que também orienta a Administração Pública ( REsp 1231646 / MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 19/12/2014).

Oportunamente, registro que não passa despercebida a cláusula sétima prevista no Convênio onde prevê que o Município de Bragança não será fiador ou garantidor dos créditos utilizados pelos servidores públicos municipais que aderirem ao Maxxcard.

Ocorre que, no caso em apreço, o que se discute é a continuidade dos termos firmados no Convênio nº.06/2012, cujas normas nele contida, prevê, dentre outras; a obrigação do Ente Municipal de efetuar os descontos nas folhas de pagamento de seus servidores, referentes às compras realizadas por eles, cuja tarefa não se desincumbiu o recorrente.

Destarte, demonstrado pelo apelado, através de documentação suficiente, a prestação dos serviços e entrega de mercadorias consoante contratado pelo Município, cumpre ao réu o ônus de provar a realização do pagamento requerido, nos termos do artigo 333, II, do CPC.

Logo, deve o Município se responsabilizar pelo desconto nas folhas de pagamento dos servidores, por ter demonstrado interesse ou, no mínimo tolerância na continuidade daquela situação, que perdurou depois de expirado o prazo do convênio.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente os embargos à execução. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023